Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-65.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701142-65.2024.8.07.0008 RECORRENTE: GUILHERME RAMOS CAVALCANTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEITADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS DA AUTORIA. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória e condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal. 2. A Defesa alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal, além da nulidade do próprio reconhecimento por inobservância ao art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação quanto à tese de nulidade do reconhecimento pessoal; (ii) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal do réu, por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (iii) determinar se há provas suficientes para sustentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao sentenciar o feito, o juízo de origem indicou suficientemente os fundamentos de fato e de direito que o levaram a concluir pela rejeição da preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal. 5. Quando não há dúvidas quanto à autoria, como na hipótese em que a vítima reconhece de imediato os autores do crime durante diligência com os policiais, logo após os fatos, sendo estes encontrados na posse da res furtiva, torna-se dispensável o reconhecimento formal previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. 6. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. IV. DISPOSITIVO 7.Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 157, caput e §1o, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, buscando a nulidade do ato de reconhecimento pessoal e de todas as provas derivadas, por inobservância ao disposto no artigo 226 do CPP. Alega, ainda, a inexistência de prova autônoma e independente que justifique a condenação, requerendo, por conseguinte, a absolvição por insuficiência probatória. Requer a concessão de habeas corpus de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, caput e §1o, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, não conheço do pedido de concessão de habeas corpus de ofício, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028